Tribunal: TJMT
Processo: 1024415-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024415-52.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), KADNO RONIELLY DA SILLVA VIEIRA - CPF: 023.742.221-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. FACULDADE CONFERIDA NO ART. 600, § 4o, DO CPP. NORMA PROCESSUAL VIGENTE.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Apesar de já não parecer a medida mais recomendável frente a tantos avanços tecnológicos, a faculdade de apresentar razões recursais em segunda instância se ampara em norma que continua em pleno vigor (art. 600, § 4o, do CPP), além de independer do crivo do magistrado sentenciante, a quem compete realizar apenas o juízo de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O advogado
Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida
impetrou Mandado de Segurança contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT
, em que foi
indeferido o pedido para apresentar razões recursais em segunda instância
.

Esclareceu que nos autos da ação penal no. 0000034-38.2018 (código 78443),
Kadno Ronielly da Silva Vieira
foi
condenado
à pena de 1 ano e 7 meses de detenção em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, porque teria cometido os crimes de
Ameaça
(art. 147 do CP),
Maus-Tratos de Animais com Resultado Morte
(art. 32, § 2o, da Lei no. 9.605/98) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003).

Anotou que apesar de ter recebido o
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença condenatória, a autoridade acoimada de coatora
negou
o pleito de oferecimento das razões em segunda instância. Na visão do impetrante, porém, “
não agiu de forma acertada a autoridade coatora, uma vez que o art. 600, § 4o do Código de Processo Penal permite que o apelante manifeste o desejo de arrazoar o recurso interposto na superior instância, oportunidade quase sempre utilizada pela defesa
”.

Assim, sustentando a vigência e a constitucionalidade do disposto no art. 600, § 4o, do CPP, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
suspenso
o ato impugnado. Já no
mérito
, desejou ver garantido o
direito de apresentar no Tribunal de Justiça as razões ao apelo defensivo
(ID 67255469).

Anexou documentos (ID 67255470 a 67255476).

Em sede de liminar, a medida foi
deferida
(ID 70341488) e a seguir, vieram as informações requisitadas (ID 77128451).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 77954464),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Mandado de Segurança – Juízo singular que indeferiu pedido de apresentação das razões recursais na segunda instância – Alega violação do art. 600, § 4o, do CPP – Pedido de concessão da ordem para que seja garantido o direito de apresentar as razões recursais perante o e. TJMT – Apresentação das razões em segunda instância –
Prerrogativa da Defesa que não fere o princípio da razoável duração do processo
– Entendimento deste e. TJMT – Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021